Tribunal: STF
Processo: HC 197833
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018.



    2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    3. Agravo interno desprovido.